Tribunal: STF
Processo: HC 239325
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estelionato contra idoso. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Fernanda Almeida da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental no HC 877.752/SP (evento 10).



    A Paciente foi condenada à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estelionato contra idoso (art. 171, § 4º, do Código Penal) (evento 6, fls. 25-32).



    No presente writ, os Impetrantes sustentam a possibilidade de devolução do prazo para a apresentação dos Recursos especial e extraordinário, tendo em vista a incapacidade física da Defesa. Alegam constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea do despacho que não admitiu os recursos especiais. Requerem, em medida liminar e no mérito, a devolução do prazo para apresentação dos recursos e que a Paciente aguarde em liberdade até o julgamento final.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. DEVOLUÇÃO DE PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REGIME PRISIONAL. TESE NÃO APRESENTADA NA INICIAL DO WRIT. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Não prospera o agravo regimental cujas razões não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado n. 182 da Súmula do STJ: ‘é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’ 



    2. Em relação ao pedido de abrandamento do regime prisional, observa-se que a tese não foi trazida na inicial do writ, razão pela qual tal questão não foi apreciada pela decisão impugnada, o que impede sua análise nesta sede recursal, eis que configurada a hipótese de inovação recursal. 



    3. Agravo regimental não conhecido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental em habeas corpus, à consideração de que “Consoante já demonstrado na decisão agravada, a decisão que ensejou a impetração do habeas corpus foi proferida, de forma fundamentada, por decisão singular de Desembargador. Dessa forma, como não há decisão colegiada de Tribunal, inviável a apreciação do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de habeas corpus, constante no art. 105, I, "c", da Constituição da República, que exige decisão de Tribunal. Assim, ao se limitar a renovar as alegações iniciais, as razões do agravo regimental não infirmaram os fundamentos desta decisão, o que atrai a aplicação do enunciado n. 182 da Súmula do STJ: ‘é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’.”



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente